Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712904-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CARMELITA RODRIGUES ARAUJO, YASMIN VITORIA RODRIGUES ARAUJO DESPACHO FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES protocolizou “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL”(petição de ID 28326566 e ID 28326568), com fulcro no art. 18, §3o, da Lei n. 12.153/2009, e requer o encaminhamento dos autos para o STJ. Ocorre que, consoante disposto no art. 5o, § 6o, da Portaria Conjunta no 53, de 23/07/14, alterado pela Portaria Conjunta no 28, de 17/04/17, "Distribuído recurso ou ação no sistema PJe, havendo decisão reconhecendo a incompetência material e se o órgão colegiado ou o juízo reputado como vara competente ainda não estiver integrado ao PJe, a respectiva secretaria intimará a parte, por determinação judicial ou de ofício, para formar os autos em 15 dias, juntando os documentos originais e promovendo a materialização dos documentos eletrônicos, sob pena de cancelamento da distribuição.". Observa-se, portanto, que o regramento do TJDFT é expresso ao estabelecer que cabe à parte interessada promover a materialização dos documentos eletrônicos, nos casos em que o órgão competente para julgamento do feito ainda não estiver integrado ao PJe, situação verificada na hipótese. Intime-se a peticionante para que tome as medidas que entender cabíveis. Após, observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito